Tribunal: TJBA
Processo: 0041036-73.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041036-73.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO SERGIO MIRANDA SALES

APELADO: CERECARNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO APELANTE SOBRE INTERESSE NO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), fixou tese no sentido de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".

2. A Resolução CNJ 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano.

3. Intimado o apelante para manifestar-se sobre o interesse no julgamento do recurso, permaneceu inerte, configurando renúncia tácita ao direito de recorrer.

4. Apelação não conhecida por perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0041036-73.2001.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
CERECARNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 07 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator